Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-47.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 147, § 1°, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em face sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147, § 1°, do Código Penal, na forma dos arts. 5°, III, e 7°, II, ambos da Lei n.o 11.340/2006, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, § 1°, do CP); (ii) avaliar a possibilidade de se alterar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima utilizada pelo sentenciante para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para majorar a pena-base em virtude da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em queoacusadoconsegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos queoapelanteameaçou a vítima de morte,a ponto inclusive de precisar acionar a políciamilitar,registrandoum boletim de ocorrência,cabível a condenação no crime descrito no art. 147, § 1°, do Código Penal.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual os depoimentos dasvítimase das testemunhas podem servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para serem desacreditados, se congruentes e seguros.
5. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
7. A jurisprudência desta Corte vem permitindoo acréscimo da fração sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.